Tribunal: TJMT
Processo: 1007402-14.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007402-14.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CONSTRUTORA PACTO LTDA - CNPJ: 05.912.295/0001-96 (APELANTE), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), DARLENE ARAUJO MATOS - CPF: 667.876.371-87 (APELADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AFASTADA. ILEGITIMIDADE DA CEF. ATUAÇÃO APENAS COMO AGENTE FINANCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. SETENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

“A justiça comum é competente para apreciar demanda que trata de relação obrigacional entre particulares, caso em que mostra-se descabida a remessa dos autos à Justiça Federal quando a Caixa Econômica Federal figure apenas como agente financeiro” (TJMT – 6ª Câm. Cível – RAC 125431/2016 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 26/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016)

2.
havendo condenação em parte do valor pedido na inicial, por óbvio, não há como condenar ao pagamento de honorários com base no valor atualizado da causa (que seria o valor total).

3.
Sentença reformada.

6.
Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Construtora Pacto LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Rescisão de contrato nº 1007402-14.2020.8.11.0041 movida por
Darlene de Araujo Matos
, julgou parcialmente procedente os pedido para: declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes, por culpa exclusiva da reclamada; condenar

a reclamada na obrigação de restituir, em parcela única, os valores quitados pela parte autora, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença, que deverá ser corrigido pelo índice INPC desde o efetivo desembolso, acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual;

condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais,

importe esse acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, e de correção monetária pelo INPC, a partir desta decisão; A sentença condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §8º do CPC.

Sustenta a parte Apelante que a Caixa Econômica Federal deve compor o polo passiva da demanda, de forma que os autos devem ser remetidos à Justiça Federal, de forma sucessiva defende que os honorários advocatícios devem ser fixados em razão do proveito econômico.

Requer seja o recurso conhecido e provido, para reformar a sentença nos termos requeridos. Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Construtora Pacto LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Rescisão de contrato

nº 1007402-14.2020.8.11.0041 movida por
Darlene de Araujo Matos
, julgou parcialmente procedente os pedido para: declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes, por culpa exclusiva da reclamada; condenar

a reclamada na obrigação de restituir, em parcela única, os valores quitados pela parte autora, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença, que deverá ser corrigido pelo índice INPC desde o efetivo desembolso, acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual;

condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais,

importe esse acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, e de correção monetária pelo INPC, a partir desta decisão; A sentença condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §8º do CPC.

Após o devido processo legal sobreveio a sentença objurgada.

Pois Bem.

Da análise dos autos tenho que o Apelo merece provimento parcial. Senão vejamos:

A parte Apelante defende que a justiça comum é incompetente para julgar a ação, uma vez que não é possível o cancelamento de negócio jurídico sem a Caixa Econômica Federal compor a lide.

O argumento não prospera.

Do contrato entabulado, verifica-se que a CEF atuou como mero agente operador do financiamento para a aquisição da unidade imobiliária; logo, não detém a legitimidade para responder pelas obrigações contratuais que deu causa ao pedido de rescisão do contrato.

A parte recorrente defende que os honorários não podem ser fixados com base no valor da causa, uma vez que “Em sentença a apelante foi condenada a restituir o valor pago pela apelada, de R$ 12.000,00 (doze mil reais), acrescidos de indenização por dano moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais) obviamente valores devidamente corrigidos. Contudo a condenação por honorários sucumbenciais perfaz o montante de 20% (vinte por cento) sobre R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) resultando montante de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), tendo por obvio quase que o dobro do provento econômico obtido por sua cliente.” (Id. 226377755 - Pág. 35).

Sustenta que no caso, a sentença possui natureza declaratória e condenatória, desse modo, os honorários devem ser fixados em 20% do proveito econômico obtido, consignando que a base de cálculo seria o valor do montante a ser restituído, somado a condenação por danos morais.

Nesse ponto tenho que assiste razão à parte recorrente.

Isso é assim porque havendo condenação em parte do valor pedido na inicial, por óbvio, não há como condenar ao pagamento de honorários com base no valor atualizado da causa (que seria o valor total).

Portanto, a sentença deve ser reformada neste ponto.

Ante o exposto,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso fixar os honorários advocatícios em 20% (vinte) por cento sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024